Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DECISÃO 1. A(o)s requerentes LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO e MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO formularam pedido de habilitação na qualidade de herdeiro(a) do(a) credor(a) LACIR CORTES DE ARAUJO (id 9189135); o requerente OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO formulou pedido de habilitação na qualidade de herdeiro(a) do(a) credor(a) OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS (id 13967667; 14089527) A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. À Secretaria da COORPRE para cadastrar os requerentes: a) LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO (CPF:102.076.861-49), MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO (CPF:066.909.711-04) como terceiro interessado para que o patrono, Dra Tânia Machado da Silva OAB/DF no 1212, possa cumprir a decisão; b) OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO (CPF:096.821.121-68) como terceiro interessado para que o patrono, Dra Tânia Machado da Silva OAB/DF no 1212, possa cumprir a decisão. 2. Quanto à comunicação de renúncia ao mandato, anote-se no sistema Pj-e, nos termos da petição de ID 10124560. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto